Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO REVISIONAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. Quanto à capitalização de juros, os contratos questionados que mostram operações de crédito direto contratadas, de forma livre e espontânea, com a assunção de custo efetivo total anual de 29,57%, atraem a aplicação dos entendimentos consolidados nos enunciados n.o 51 e 539 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, os quais, respectivamente, indicam que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” e que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

2. As instituições financeiras são regidas pela Lei n.o 4.595/64, sendo inaplicável a limitação de juros prevista na “Lei de Usura” (Decreto n.o 22.626/33), não existindo nos autos qualquer circunstância de abusividade cabalmente demonstrada que imponha a intervenção judicial para a revisão das taxas assumidas pela parte apelante na oportunidade. Inteligência dos enunciados 596 da Súmula do STF. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.